Tribunal: TJMT
Processo: 1007178-68.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Vistos, etc.
A D. Defesa do paciente ISAQUE DIEGO DE JESUS SANTOS, peticionou requerendo a reconsideração da decisão de Id. 85270992, que indeferiu o pedido de liminar.
Em suma, rediscute a necessidade da libertação antecipada do paciente, dizendo que os registros criminais pretéritos são relativos a fatos antigos sendo que, dos 3 processos, um é referente a crime ocorrido em 2010, e o PEP, inclusive já está arquivado diante da prescrição da pena, o outro é relativo a delito cometido no ano de 2015 (ou seja, há 6 anos) e, há, atualmente, apenas uma medida protetiva em seu desfavor.
Reafirma, pois, ser remansoso na jurisprudência dos tribunais superiores e deste e. TJMT, que os elementos devem ser atuais/novos/contemporâneos para justificar a prisão preventiva e que, tais circunstâncias, aliadas a desproporcionalidade da cautelar, ao fato de que o paciente possui residência fixa e que, nos últimos meses antes do crime desempenhava trabalho lícito, autorizam a concessão in limine da ordem pleiteada.
No entanto, pelo que vejo, a prisão preventiva aqui guerreada não considera apenas os registros criminais do paciente, mas também, invoca a gravidade dos delitos em apuração.
Realmente, apesar de singela narrativa que o Impetrante faz dos fatos, em consulta ao Sistema PJe, vejo que os crimes, em tese praticados, exigem uma análise (a priori) mais rigorosa pois, ao que parece, o paciente não estava atuando sozinho e, junto a um grupo de receptadores, estava transportando algumas motocicletas para a cidade de San Matias, na Bolívia. O paciente só foi preso porque, após a abordagem da polícia (Gefron), não conseguiu se esconder na mata e pelo que consta, alguns envolvidos no crime ainda estão foragidos.
Tais circunstâncias, aliadas ao fato de que o paciente ostenta a condição de reincidente (pois, como já dito na liminar, entre a data da prescrição da pena – 2018 - relativa ao PEP 2000011-18.2019.8.11.0011, até este fato aqui tratado - 2021, ainda não transcorreu o lapso depurador previsto no art. 64, I, CP), não me dão a segurança necessária para, monocraticamente, conceder a liberdade ao paciente.
No mais, relembro ao Impetrante que, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a custódia provisória do paciente (Enunciado n. 43 TCCR/TJMT).
Assim, sem prejuízo de mudança deste entendimento e tendo em vista que a medida aqui postulada é de natureza satisfativa, confundindo-se, pois, com o próprio mérito da impetração, relego sua análise ao crivo do colegiado desta e. 3a Câmara Criminal, quando, então, o writ já estará instruído com os informes judiciais e também com o parecer da d. PGJ, de forma que, certamente, estarão carreados mais elementos para uma melhor analise da custódia aqui guerreada.
Com tais considerações, indefiro o pedido de reconsideração da liminar.
Requisitem-se informações à autoridade tida por coatora.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Empós conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de maio de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator